Tribunal: TJMT
Processo: 1025452-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025452-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Classificação de créditos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE QUESTÃO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – PODER GERAL DE CAUTELA – MEDIDA ACERTADA AO CASO – EXISTÊNCIA DE DUAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de trânsito em julgado da decisão que excluiu o crédito da parte da lista de credores da recuperação judicial e, ainda, decisão do Superior Tribunal, embora em outro recurso, determinando a suspensão de qualquer ato de constrição e expropriatório em desfavor do recuperando, são circunstâncias que autorizam o juiz a exercer o seu poder geral de cautela, suspendendo a execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004857-44.2018.8.11.0045 - Cód. 158338, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, movida em desfavor de
LEANDRO MUSSI
que determinou a suspensão de atos de constrição em face do executado, até o trânsito em julgado do Agravo de instrumento 1013524- 98.2022.8.11.0000.

Explica que na origem trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta, referente ao inadimplemento pelo ora Agravado da parcela prevista na alínea “f” do Contrato de Compra e Venda dos Imóveis Rurais objeto das matrículas n. 966, 968, 990 e 2813 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, consubstanciado na entrega de 49.775 sacas de soja de 60kg.

Em 30 de agosto de 2.018 foi deferida a Recuperação Judicial em favor do Agravado, sendo o crédito executado incluído na lista geral de credores, todavia, segundo defende, o crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, porque o contrato executado contém cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Foi apresentada a impugnação ao crédito n. 1000914-20.2021.8.11.0005, que foi julgada procedente (Id. 92242684 - Pág. 3/10). Posteriormente, este Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, desproveu o RAI n. 1013524-98.2022.8.11.0000, interposto pelo Agravado em face da aludida decisão. Interposto Recurso Especial, foi inadmitido, e, o agravo interno foi desprovido, pendente apenas Embargos de Declaração.

Aponta o agravante que os Embargos de Declaração não foram opostos ao acordão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mas, sim, ao acordão que negou provimento ao Agravo Interno, em face da decisão da Vice-Presidência. Também que, ainda que o STJ admita o julgamento, será desprovido, porque a Câmara julgadora se manifestou expressamente sobre a questão suscitada pelo agravado (suposta essencialidade dos imóveis rurais).

Assevera que o caráter extraconcursal do crédito e a essencialidade dos imóveis rurais adquiridos são questões distintas, que deem ser aferidas pelo juízo recuperacional no momento oportuno e justamente por esta razão não se faz necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.

E ainda:
“a decisão proferida pelo STJ no Pedido de Tutela Provisória n. 2.544-MT (2020/0007287-5) não se aplica ao caso sub judice. Isso porque foi determinada a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do ora Agravado, até ulterior deliberação pelo Relator no REsp n. 1882118/MT (2020/0160864-0).”.

Argumenta que o Agravado está há anos somente auferindo lucros, com exploração agrícola, sem pagar nenhum dos credores.

Requer o processamento do recurso e, no mérito, reforma da decisão determinando-se o prosseguimento da execução individual.

Na decisão de id. 1880668183, a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho anunciou seu impedimento. Os autos então foram redistribuídos a minha Relatoria.

Nas contrarrazões, o agravado defende ausência de trânsito em jugado da questão relativa a impugnação ao crédito na recuperação judicial do agravado; explica que reconheceu tempestivamente da decisão judicial que julgou procedente a impugnação, que desdobrou no Agravo Interno e Recurso Especial, que estão pendentes de julgamento. Também defende que a decisão destacou que nada impede o controle de atos constritivos e expropriatórios dos bens essenciais ao soerguimento do recuperando possa ser feito no juízo recuperacional.

Veio informação do juízo
a quo
quanto à ausência de fatos novos relevantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI
contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004857-44.2018.8.11.0045 - Cód. 158338, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, movida em desfavor de
LEANDRO MUSSI
que determinou a suspensão de atos de constrição em face do executado, até o trânsito em julgado do Agravo de instrumento 1013524- 98.2022.8.11.0000.

A decisão agravada é a seguinte:

“Pois bem.

Embora a decisão proferida no Agravo de instrumento 1013524- 98.2022.8.11.0000 (Id. 107000357 –p.10) tenha entendido que “[...] De fato, pelo que se denota dos autos, diante da existência de cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, não há submissão ao Juízo da recuperação, devendo ser excluídos os créditos [...]”, verifica-se do andamento processual do recurso, que ainda pende de análise os embargos de declaração opostos pelo embargante/executado. De mais a mais, não se olvida do teor da decisão proferida pelo STJ na Pedido de Tutela Provisória n. 2.544 – MT (2020/0007287-5), “determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator”, o que inviabiliza, ao menos por ora, a efetuação de atos constritivos em face do executado.

Posto isso, imperioso se faz o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de instrumento 1013524-98.2022.8.11.0000, para análise deste Juízo, acerca do procedimento desta ação.”.

A decisão partiu do pedido de prosseguimento da execução do agravado, alicerçado na decisão que excluiu seu crédito da lista geral de credores da recuperação judicial.

Foi interposto o Agravo de instrumento 1013524-98.2022.8.11.0000 que, sob a Relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho confirmou a decisão, ou seja, pela extraconcursalidade.

A ementa do acordão é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no § 3º do artigo 49 da LRJ.” (TJ-MT - AI: 10146468820188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/03/2019)

Necessária a manutenção da decisão para condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado os critérios dispostos, quais sejam, a)- o grau de zelo do profissional, b)- o lugar da prestação do serviço; c)- natureza e importância da causa; e d)- o tempo despendido na execução do serviço.”.

O acordão foi mantido nos Embargos de Declaração; foi interposto Recurso Especial que não foi admitido quanto aos dois pontos objeto do recurso: Tema 1.076 do STJ e violação ao artigo 489, § 1º IV do CPC quanto à reinclusão dos contratos de credores em razão da garantia ser bem essencial à atividade em recuperação.

Quanto ao segundo ponto, o agravado interpôs Agravo ao STJ e encontra-se pendente de apreciação.

Nesse cenário, tenho que a decisão do magistrado “a quo” nada mais é do que uso do Poder Geral de Cautela, que lhe permite adotar providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo.

A meu ver, a decisão do magistrado é justificável no momento, pois existem duas situações
sub judice;
a primeira é a ausência de trânsito em julgado da decisão que confirmou a não submissão do crédito a recuperação judicial; a segunda, é a existência de decisão na Tutela Provisória n.º 2.544 – MT (2020/0007287-5), na qual determinou a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do executado.

Conquanto o agravante defenda que se tratam de situações diversas, estão intimamente ligadas, pois a execução, caso retomada, está em fase de pedido de expropriações; já na Tutela Provisória n.º 2.544 – MT (2020/0007287-5), conforme relatado, o STJ determinou a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do executado, independente do crédito ser concursal ou extraconcursal.

Acrescentou o Ministro Relator, Raul Araújo:

“Quanto ao periculum in mora, não há dúvida de que o prosseguimento das ações em curso contra o requerente, algumas com determinação de atos constritivos e expropriatórios, arresto de bens, remoção de ativos, entre outros, poderá causar danos insuscetíveis de reparação na hipótese de não deferimento da tutela cautelar e tornar inócua eventual decisão favorável no recurso especial.

Ante o exposto, dada a peculiaridade do caso concreto, defiro o pedido alternativo formulado na presente tutela de urgência, determinando a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do requerente, até ulterior deliberação pelo relator.”.

Destarte, acertada a decisão que suspendeu o prosseguimento da execução até trânsito em julgado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024